Tribunal: STF
Processo: RHC 64049
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-12
Data de publicação: 1986-08-12

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO ALBERGUE.
A PRISÃO ALBERGUE PRESSUPOE QUE O AGENTE ESTEJA A MERECER A
CONFIANCA DO PODER PÚBLICO. ESTE REQUISITO DESAPARECE SE HÁ
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO BENEFICIO, E SE O ALBERGADO VEM A
SER PRESO EM FLAGRANTE.